Tribunal: CARF
Processo: 12448.720453/2023-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720453/2023-81
ACÓRDÃO
2202-011.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IRRF. ÔNUS COMPROBATÓRIO.
Não houve a comprovação pelo Recorrente de que os rendimentos
recebidos sejam relativos à aposentadoria ou pensão, a justificar a isenção
de imposto de renda em razão de moléstia grave.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720453/2023-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de suposta compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos recebidos acumuladamente da Caixa Econômica Federal, decorrentes de ação
trabalhista interposta pelo contribuinte, que sofreram tributação exclusiva na fonte. Foi glosado
IRRF no montante de R$ 118.938,26.
Em sua impugnação, o contribuinte aduz não concordar com a cobrança, por
estarem seus rendimentos isentos de imposto de renda em razão de ser portador de moléstia
grave, e junta documentos relativos aos cálculos do processo trabalhista, bem como laudo pericial
e relatório médico.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, sob o argumento de que
não consta dos autos que os rendimentos recebidos sejam relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, o que, de pronto, afasta a aplicação da norma isentiva. Veja-se a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IRRF. ÔNUS COMPROBATÓRIO
Incumbe ao contribuinte a devida comprovação do valor declarado como imposto
retido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento da cobrança, sob a alegação de ser portador de moléstia grave, tendo direito à
isenção do imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ em 30/03/2024, via postal, conforme
Aviso de Recebimento de fls. 51, e apresentou seu Recurso Voluntário em 02/05/2024.
O artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 dispõe o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...) II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720453/2023-81
3
(...) § 2° Considera-se feita a intimação:
(...) II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
Já os artigos 5o e 33 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcritos, estabelecem as
regras para contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, conforme mencionado acima, a ciência do acórdão da DRJ se deu
em 30/03/2024, sábado. Por ser sábado, dia em que não há expediente normal na Receita Federal
do Brasil, considera-se que a ciência se deu na segunda-feira, dia 01/04/2024. Sendo assim, se
iniciou a contagem do prazo no dia 02/04/2024, terça-feira. Essa interpretação é possível com
base na leitura do parágrafo único e caput do artigo 5o acima transcrito, no qual se verifica que a
contagem deve se iniciar em dia de expediente normal, mas exclui-se da contagem o dia de início.
Tendo iniciado a contagem do prazo de 30 (trinta) dias em 02/04/2024, o prazo de
30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário, este se findou no dia 01/05/2024, que era
feriado nacional do Dia do Trabalho. Assim, considera-se encerrado o prazo em 02/05/2024, data
na qual o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário. Portanto, o Recurso Voluntário é
tempestivo. Nesse sentido é o acórdão no 2401-005.984, cuja ementa está abaixo transcrita:
PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. A legislação - artigo 33 do Decreto no
70.235/1972 c/c o regramento dos arts. 210 do CTN e 5° do Decreto n° 70.235, de
1972 e a jurisprudência deste CARF fixou o entendimento de que, quando a
intimação pessoal ou por via postal é feita em dia não útil (sábados, domingos ou
feriados) ou em dia de expediente anormal, considera-se efetivada a intimação no
primeiro dia útil seguinte. E o prazo para iniciar a contagem recursal se inicia no
próximo dia útil após a ciência/intimação do Contribuinte.
Importante mencionar que o Recorrente não assinou a peça recursal apresentada
eletronicamente. Mesmo após intimação de fls. 55, não reapresentou o Recurso Voluntário
assinado. Contudo, por ter protocolado eletronicamente diretamente com seu CPF, considero
conhecido o Recurso Voluntário.
No mérito, o Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que é portador de
moléstia grave (câncer) e que sobre seus rendimentos decorrentes da ação judicial não deveria ter
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720453/2023-81
4
incidido imposto de renda retido na fonte. Ocorre que, conforme pontuado na decisão da DRJ, não
há nos autos comprovação de que os rendimentos sejam de aposentadoria ou pensão a justificar a
isenção do imposto de renda. Veja-se:
Trata-se de glosa de IRRF referente a ação judicial, onde o contribuinte acosta laudo
oficial reportando moléstia grave e documentos referentes à referida ação.
Consoante art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/1988, são isentos do IRPF os proventos de
aposentadoria e as pensões percebidas pelos portadores de moléstia grave ali
elencados. Vejamos.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)(Vide Lei no 13.105, de
2015)(Vigência)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
Já a IN 1500/2014, informa.
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
...
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720453/2023-81
5
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose),
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o
disposto no § 4o;
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
estiver acometido de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente
de moléstia profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo
ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de
controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da concessão da
pensão, observado o disposto no § 4o;
...
V - importâncias recebidas por deficiente mental a título de pensão, pecúlio,
montepio e auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência
social ou de entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 6o;
...
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art.
62, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia
for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia
grave, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão,
ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro
de 2017)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720453/2023-81
6
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por pessoa
física com moléstia grave.
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram;
a data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial
ao fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja
assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
§ 6o Para efeitos da isenção de que trata o inciso V do caput:
I - considera-se deficiente mental a pessoa que, independentemente da idade,
apresenta funcionamento intelectual subnormal com origem durante o período de
desenvolvimento e associado à deterioração do comportamento adaptativo;
II - a isenção não se comunica aos rendimentos de deficientes mentais originários
de outras fontes de receita, ainda que sob a mesma denominação dos benefícios
referidos no inciso I.
§ 7o Para fins do disposto no inciso XI do caput, o rendimento decorrente de auxílio-
doença, de natureza previdenciária, não se confunde com o decorrente de licença
para tratamento de saúde, de natureza salarial, sobre o qual incide o IRPF.
Não consta dos autos que os rendimentos que compõem o litígio sejam relativos à
aposentadoria, reforma ou pensão, o que, de pronto, afasta a aplicação da norma
isentiva.
Vale a transcrição da súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720453/2023-81
7
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Sobre o recolhimento do imposto, ou comprovação de sua efetiva dedução do total
pago, a documentação acostada, especialmente os comprovantes de pagamentos
de efls. 12 e 14 não demonstram recolhimento ou desconto de tais valores,
devendo assim a infração ser mantida em sua integralidade.
Registre-se que, consulta aos sistemas SIEF Documentos de Arrecadação e DIRF -
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, igualmente não retornaram
recolhimentos no CPF do contribuinte em valor compatível com o IRRF declarado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 66
DF CARF MF
Original